Tribunal: TJMT
Processo: 1048612-40.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048612-40.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.594.035/0001-21 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS BENEFICIÁRIOS DE PLANO DE SAÚDE. GLOSA POSTERIOR A PROCEDIMENTO MÉDICO AUTORIZADO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou procedente a Ação de Cobrança movida por LACIC - LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA., condenando a operadora ao pagamento de valores glosados, acrescidos de correção monetária e juros, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a glosa aplicada pela operadora após autorização prévia expressa do procedimento médico configura conduta lícita;

(ii) estabelecer se a multa por litigância de má-fé aplicada nos embargos declaratórios é cabível.

III. Razões de decidir

3. A autorização prévia emitida pela operadora, com liberação expressa de todos os materiais, gera legítima expectativa de pagamento integral ao prestador, sendo inadmissível glosa posterior sob alegação de duplicidade de cobrança.

4. A conduta da operadora viola os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, vedando-se o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e o enriquecimento sem causa.

5. O contrato entre as partes prevê mecanismos específicos para questionamento de cobranças, os quais não foram observados pela operadora, que não comprovou pagamento direto aos fornecedores dos materiais.

6. A sentença aplicou corretamente os índices de correção monetária (IPCA) e juros de mora (SELIC), inexistindo
bis in idem
.

7. Os embargos de declaração opostos pela apelante possuíam caráter manifestamente protelatório, justificando a manutenção da multa por litigância de má-fé prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A operadora de saúde que autoriza expressamente procedimento médico e materiais solicitados não pode glosar posteriormente valores sob alegação de duplicidade de cobrança.

2. A glosa posterior sem fundamento contratual e probatório viola a boa-fé objetiva e configura enriquecimento sem causa.

3. É cabível a multa por litigância de má-fé quando os embargos declaratórios possuem caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 422 e 884; CPC, arts. 373, II, e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MG, RAI 2162469-82.2024.8.13.0000, Rel. Desa. Claret de Moraes, 10a Câmara Cível, j. 18/06/2024, DJe 24/06/2024; TJ/MT, EDCív 1010403-24.2020.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 01/02/2022, DJe 09/02/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Yale Sabo Mendes, que
julgou procedente a Ação de Cobrança
movida por
LACIC - LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA.
, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 12.687,07, acrescido de juros SELIC a partir da citação e correção monetária IPCA desde a realização do procedimento (
vide
ID. 299072599).

Em suas razões recursais de ID. 299072857, a Apelante sustenta, em síntese, a regularidade da glosa aplicada com fundamento no aditivo contratual de 2018, alegando que o procedimento 30912040 (
angioplastia transluminal
) já estava incluído no código principal 30912105 (
implante de stent com angioplastia
), configurando duplicidade de cobrança.

Argumenta a inexistência de enriquecimento ilícito e questiona a multa por litigância de má-fé aplicada nos embargos declaratórios.

Com essas considerações, pugna pelo
provimento do recurso
para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Em contrarrazões de ID. 299072860, o Apelado impugna integralmente as alegações recursais, sustentando a irregularidade da glosa posterior após autorização prévia expressa de todos os materiais e procedimentos, configurando violação da boa-fé contratual e enriquecimento sem causa da operadora
.

Recurso tempestivo e
preparado (ID. 299868866).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheco do recurso e
adentro no seu mérito
.

Extrai-se dos autos que
LACIC - LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA.
ajuizou Ação de Cobrança em face de
BRADESCO SAÚDE S/A
, pretendendo o recebimento de R$ 13.621,32 referentes a valores glosados após autorização prévia de procedimento médico no paciente
Nivaldo Leite
.

Após regular instrução processual, o douto Juízo a quo julgou procedente o pleito autoral, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“
VISTOS,

LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA
propôs
AÇÃO DE COBRANÇA
em desfavor de
BRADESCO SAUDE S/A
.

Narra a autora que desde 26 de agosto de 2014, atende as demandas do Requerido, conforme se constata do incluso contrato denominado ACORDO OPERACIONAL – ENTIDADE DE SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA (doc. n. 03), aditivado em 19 de abril de 2018, conforme incluso TERMO DE ADITAMENTO AO ACORDO OPERACIONAL (doc. n. 04), estando em vigência por prazo indeterminado, tendo como objeto a prestação de serviços aos beneficiários do referido plano de saúde, consistente em serviços auxiliares de diagnóstico e terapia e serviços médicos, e posteriormente, procedimentos padronizados em hemodinâmica.

Assevera que através dos serviços prestados, recebe mensalmente os valores então apurados, da seguinte forma: faz emissão do orçamento do procedimento a ser realizado no paciente, que é enviado para aprovação do Requerido, que confirma a autorização, através de uma senha que será utilizada na cobrança, consoante se deflui dos termos da Cláusula Quinta - Valores, 5.1. Autorização Prévia, inserto no Termo de Aditamento ao Acordo Operacional.

Aduz que foi dada autorização para o Requerente realizar o procedimento no paciente NIVALDO LEITE, consoante guia de autorização pelo valor de R$ 23.249,07, e guia de serviço profissional. O procedimento no paciente foi realizado na data de 20 de abril de 2023, de acordo com a guia de remessa de documentos, ficha de atendimento, serviço de anestesiologia e gasoterapia. O Requerido emitiu o demonstrativo de análise da conta médica, efetuou o pagamento de R$ 10.170,41 (dez mil, cento e setenta reais e quarenta e um reais), e glosou a quantia de R$ 12.687,07 (doze mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sete centavos).

Alega que o Requerido reteve os valores sem qualquer tipo de explicação, e de forma totalmente unilateral, ou seja, valor a menor do que o valor determinado através da senha de autorização de sua emissão. Ora, se o valor foi aprovado previamente pelo Requerido não existe nenhuma razão para realizar a glosa, de forma arbitrária, pois estará se descumprindo a relação contratual.

Ao final, requer a condenação da parte Requerida ao pagamento do valor total de R$ 13.621,32 (treze mil, seiscentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos), já atualizado.

Recolhimento de custas no ID. 137656833.

Despacho inicial de ID. 138361668, determinando a citação do Requerido.

Audiência de conciliação realizada no dia 18/06/2024, a qual restou infrutífera (ID. 159361434).

O Requerido apresentou contestação no ID. 161337234, requerendo a improcedência dos pedidos.

Impugnação a contestação de ID. 163878842.

Ato contínuo, as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir. Ocasião em que ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID. 167135216 e ID. 167222285).

Vieram os autos conclusos.

É O NECESSÁRIO.

DECIDO

Inexistindo nos autos matéria de organização e regularização do feito,
passo a análise do mérito, na forma do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por
LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA
, objetivando o recebimento do crédito que atualizado importa a quantia de R$ 13.621,32 (treze mil, seiscentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos), referente a serviços prestados no procedimento realizado no paciente NIVALDO LEITE (anestesiologia e gasoterapia), o qual foi autorizado pelo Requerido.

O Requerido, por sua vez, assevera que
a glosa aconteceu conforme as instruções firmadas em aditivo contratual vigente desde 2018, conforme segue em anexo, e que o prestador já possuía ciência.

Pois bem.

Restou comprovado nos autos, que o Requerido autorizou a realização de procedimentos no paciente Nivaldo Leite, no montante de R$
23.249,07 (vinte e três mil duzentos e quarenta e nove reais e sete centavos), conforme ID. 137412981.

No entanto, a Autora recebeu somente o valor de R$ 10.170,41 (dez mil, cento e setenta reais e quarenta e um centavos), sendo glosado o valor de R$ 12.687,07 (doze mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sete centavos),
sob o fundamento de que a Requerida
agiu nos estritos termos do contrato pactuado entre as partes, bem como, à legislação aplicável, sendo certo que é a ANS quem estabelece os referidos códigos para situações em que ocorra a glosa de valores.

Ocorre que pós proceder a autorização para a realização dos procedimentos pela Autora, não poderia o Requerido lançar glosa posterior, tal situação deveria ter prontamente identificada pelo Requerido e proceder a recusa dos procedimentos autogerado, ou seja, na própria clínica, por óbvio, se sujeitando o plano Requerido a eventual reclamação do paciente, consumidor do plano de saúde.

Tivesse o Requerido negado a autorização para realização de procedimentos autogerados quando era solicitada a liberação/autorização, não haveria nenhuma irregularidade, visto que os termos do contrato foram livremente pactuados entre as partes. Entretanto, fere em muito a boa-fé contratual o Requerido autorizar que a Autora proceda com os procedimentos para posteriormente negar o pagamento. Cabia ao plano de saúde Requerido o controle da liberação dos pedidos/autorização de procedimentos.

Tal fato resulta em patente enriquecimento ilícito do Réu, pois se tivesse recusado a liberação dos procedimentos, a clínica Autora teria que fazer pedido de procedimento a ser feito pelo paciente em outro local e, obviamente, pago pelo plano de saúde Requerido a outro laboratório/clínica. No entanto
, autorizar a Autora a fazer os procedimentos e depois de recusar o pagamento é uma conduta extremamente vantajosa ao Réu, pois a demanda do paciente foi atendida sem nenhum custo para o plano de saúde Requerido, em prejuízo a clínica Autora que dispendeu tempo, equipamento e profissional sem receber a devida contraprestação.

Portanto, autorizada a realização dos procedimentos, são irregulares as glosas lançadas posteriormente pelo plano Requerido, que deve proceder ao pagamento dos procedimentos autorizados e realizados em favor de seus pacientes/consumidores do plano de saúde.

No caso em tela, verifica-se que o Requerido procedeu com o pagamento parcial dos serviços prestados pelo Autor, devendo ainda, o montante de R$ 12.687,07 (doze mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sete centavos).

Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por
LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA
, para
CONDENAR
o Requerido
BRADESCO SAUDE S/A., ao pagamento no valor de R$ 12.687,07 (doze mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sete centavos)
, acrescido de juros (SELIC) a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir da realização do procedimento (20/04/2023).

CONDENO, ainda, o Requerido
ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do CPC.”

Pois bem
.

A questão central da presente demanda reside em definir se a glosa aplicada pela operadora de saúde após autorização prévia expressa do procedimento configura conduta lícita ou viola os princípios contratuais fundamentais.

Em detida análise dos autos,
constato que a documentação probatória revela elementos inequívocos que fundamentam a procedência do pedido autoral
.

Primeiro
, o Acordo Operacional firmado entre as partes, em 26 de agosto de 2014 (ID. 299072560), e aditado em 25 de abril de 2018 (ID. 299072561), estabelece claramente o procedimento para autorização e cobrança de serviços.

Ao ponto, a Cláusula Segunda, item 2.2, determina que a
BRADESCO SAÚDE
manterá serviço de atendimento para fornecimento de autorização (SENHA) quando necessária à realização do procedimento solicitado. Já a Cláusula Terceira, item 3.1, fixa o prazo de 45 dias corridos para pagamento após entrega da fatura. Por fim, a aditada Cláusula Quinta, item 5.1, estabelece, quanto à autorização prévia, que:

“A autorização prévia poderá ser realizada através do Sistema Senha Web pelo site do referenciado, para os procedimentos/exames que assim necessitem.

Após autorização a SEGURADORA informará a senha que deverá ser utilizada na cobrança.

Não há a necessidade de solicitação de Autorização prévia para materiais excedentes ao procedimento padronizado, uma vez que a negociação já contempla todas as despesas inerentes ao procedimento
”.
(ID. 299072561; g. n.).

Além disso, e mais relevante, a Guia de Autorização juntada ao ID. 299072562 demonstra, de forma cristalina, que a Apelante autorizou expressamente o procedimento, constando textualmente:
“
Prezado referenciado, todos os materiais solicitados foram autorizados. O pagamento será efetuado conforme acordo operacional. Material liberado conforme solicitação médica”
.

Outrossim
, a Guia de Remessa de Documentos (ID. 299072563) comprova a efetiva realização do procedimento no paciente
Nivaldo Leite
em 20/04/2023, com utilização de todos os materiais previamente autorizados, incluindo o
stent
“
XIENCE Alpine
”, no valor total autorizado de R$ 23.249,07.

Por fim
, após a prestação dos serviços conforme autorização concedida, observa-se que a Apelante efetuou pagamento parcial de apenas R$ 10.170,41, glosando unilateralmente R$ 12.687,07 sob alegação de duplicidade de procedimentos (
Cf
. ID. 299072564).

Nessa perspectiva,
tem-se que a conduta da Apelante configura patente violação dos princípios contratuais fundamentais
, especialmente o da boa-fé objetiva consagrado no art. 422 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Em suma
,
a autorização prévia, materializada através da emissão de senha específica e liberação expressa de todos os materiais, constitui ato administrativo vinculante que gera legítima expectativa no prestador quanto ao adimplemento integral da obrigação
.

Se a operadora entendia que determinados procedimentos estavam inclusos em pacote único,
deveria ter procedido à análise no momento da autorização, recusando ou adequando o valor solicitado
.

Logo, a glosa posterior caracteriza exercício inadmissível de direito e comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), frustrando a confiança depositada pela contraparte e violando os postulados da segurança jurídica nas relações contratuais, visto que “
Os institutos intrínsecos à cláusula geral da boa-fé objetiva (nemo potest venire contra factum proprium, supressio, surrectio e tu quoq ue), impedem o abuso do direito e as condutas atentadoras ao princípio da boa-fé objetiva.
” (
Ex vi
TJ/MG. RAI 2162469-82.2024.8.13.0000, Rel. Desa. Claret de Moraes, 10a Câmara Cível, j. 18/06/2024, DJe: 24/06/2024).

Ressalta-se que a Cláusula Terceira, item 3.5, do próprio Acordo Operacional estabelece

prazo de 60 dias

para apresentação de recurso contra divergências de pagamento,
elemento que corrobora a existência de mecanismos contratuais adequados para solução de controvérsias
, os quais não foram observados pela Apelante.

Em verdade, a alegação de pagamento direto aos fornecedores dos materiais não encontra amparo probatório nos autos, não havendo a ora Apelante apresentado solicitações, orçamentos, notas fiscais ou comprovantes que substanciem tal afirmação, conforme exige o art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

No presente caso,
constato que a Apelante BRADESCO SAÚDE S/A se beneficiou da prestação de serviços médicos em favor de seu beneficiário sem arcar com a integralidade dos custos previamente autorizados
, configurando enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Quanto à alegação de
bis in idem
na aplicação dos índices de correção monetária
,
não assiste razão à Apelante
, na medida em que a sentença aplicou critérios distintos para
juros moratórios
(
SELIC
a partir da citação) e
correção monetária
(
IPCA
desde a realização do procedimento),
inexistindo sobreposição temporal que justifique a alegação
.

A seu turno, compreendo que a
multa por litigância de má-fé aplicada nos embargos declaratórios

também se mostra adequada
, sendo cediço que os embargos opostos tinham manifesto caráter protelatório, visando rediscutir matéria já decidida sob pretexto de omissão inexistente, enquadrando-se perfeitamente no art. 1.026, § 2o, do CPC:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

Esse entendimento não destoa daquele consolidado por este Sodalício,
“5. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. 6. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1 .026, § 2o, do CPC”.
(TJ/MT. EDCív 1010403-24.2020.8.11.0003. Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 01/02/2022, DJe: 09/02/2022; destaquei).

Por derradeiro, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca de todos os pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

Nesse sentido:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a

Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que fixados no limite máximo legal na origem (20%) (
Ex vi
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.383.773/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 26/02/2024, DJe 28/02/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025